Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702757-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAR MAGELA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento que acompanha as contrarrazões (ID 23463678). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator